Tribunal: TJDFT
Processo: 0729368-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0729368-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO NACIONAL DOS CORRETORES DE IMOVEIS AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO GILBERTO SALOMAO DECISÃO INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisões que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu a restituição do prazo para a patrona da executada/agravante, Federação Nacional dos Corretores de Imóveis, determinou o levantamento dos valores que o arrematante desembolsou com os débitos tributários e autorizou a expedição da carta de arrematação e mandado de imissão da posse do imóvel leiloado, diante da comprovação de recolhimento do ITBI. Para tanto, alega, em síntese, que: 1) possui direito à gratuidade de justiça, pois enfrenta graves dificuldades financeiras; 2) o imóvel penhorado (sala n. 1011 do Ed. Gilberto Salomão) consta de título extrajudicial de transação em pagamento de verba honorária de caráter alimentar, referente a períodos de prestações de serviços anteriores ao surgimento de dívidas e débitos condominiais, objeto da presente ação e penhora, fato não analisado pelo Juízo a quo, caracterizando negativa de prestação jurisdicional; 3) deve haver intimação do agravado, Condomínio do Edifício Gilberto Salomão, para que se manifeste sobre a transação mencionada; 4) a negativa do pedido de devolução de prazo, no tempo mínimo razoável para o estudo dos autos que correm fazem mais de 05 anos para uma nova patrona da causa que assume a causa constitui cerceamento de defesa; 6) possui imunidade tributária, não devendo haver o levantamento dos valores relativos aos impostos pagos pelo arrematante. Requer, em antecipação da tutela recursal, seja deferida a gratuidade de justiça e atribuído efeito suspensivo ao agravo de instrumento quanto ao prosseguimento do leilão da sala 1011 do Ed. Gilberto Salomão. Sem razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade do direito alegado. Conforme a Súmula 481 do STJ, “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Assim, quanto à gratuidade de justiça requerida, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que a mera juntada do extrato referente à conta da Federação Nacional dos Corretores de Imóveis na Caixa Econômica Federal não comprova, por si só, a impossibilidade de arcar com as custas processuais, que foram pagas no preparo relativo ao presente recurso. Além disso, não verifico a probabilidade do direito quanto à alegação de que o leilão da sala 1011 do Ed. Gilberto Salomão, objeto de penhora, deve ser suspenso em razão de suposta transferência do bem através da conciliação entre a agravante e a sua patrona anterior, Dra. Érica da Silva Santos Spagnol, ocorrida em 20/05/2024 (ID 201201947 do processo de referência). Nota-se que o bem foi penhorado em 2020 (ID 79532942 do processo de referência), de forma que no momento do negócio jurídico supracitado, a constrição era cognoscível mediante a simples a análise da matrícula daquele. Destaco que a suposta negociação do bem penhorado no curso da execução pode, inclusive, caracterizar fraude à execução, sendo ineficaz perante o exequente (CPC 792 § 1o). Assim, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, tenho como inviável o deferimento do efeito suspensivo pleiteado. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo requerido. Comunique-se o Juízo a quo. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator